Tribunal: TJDFT
Processo: 0736502-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736502-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTVS S.A. AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, DEBORA CRISTINE SARKIS VERANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOTVS S.A, ora ré/agravante, em face de decisão interlocutória de ID Num. 207195002, proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de conhecimento no. 0705997-69.2024.8.07.0014, em que contende com ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ora autora/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) A autora narrou, em sua petição inicial, que celebrou contrato com a ré, relativo à serviços de manutenção de dois softwares (Whintor e Meu RH), mas, posteriormente, pediu o cancelamento de um deles (Whintor), com a concordância da ré. Afirmou, contudo, que a ré emitiu notas fiscais em relação ao serviço cancelando, com cujo valor não concorda, e condicionou a continuidade do serviço de manutenção em relação ao software não cancelado ao pagamento destas notas fiscais. Requereu, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer os serviços cujo cancelamento não foi realizado, sem condicionar ao pagamento das notas fiscais emitidas em relação ao outro software. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado. Com efeito, as partes celebraram contrato para manutenção de dois sistemas e houve a anuência da ré em relação ao cancelamento em relação a um deles. Assim, não pode a parte ré impor, como condição para a continuidade dos serviços não cancelados o pagamento dos valores que entende devidos em relação ao aviso prévio do cancelamento do outro serviço, conforme se depreende do ID 206358969. Evidente, ainda, o perigo de dano, pois, não efetuado o pagamento, a autora poderá ficar sem a manutenção do serviço em relação ao qual ainda existe contrato entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar à ré que continue prestando os serviços contratados em relação ao software Meu RH, independentemente de pagamento dos débitos relativos ao aviso prévio do sistema Whintor, relacionados no ID 206358969, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada atendimento não realizado. (...) .” Em suas razões recursais, narra que, na origem, trata-se de ação de revisão contratual ajuizada pela agravada, na qual foi deferida tutela de urgência, na forma da decisão retro transcrita. Pontua que a agravada, mesmo após a concessão da tutela antecipada, deixou de cumprir com suas obrigações de pagamento referentes aos contratos que permanecem vigentes, configurando flagrante descumprimento da ordem judicial e do próprio contrato. Sustenta que tal postura contradiz frontalmente os fundamentos que embasaram a decisão liminar, demonstrando má-fé e desequilíbrio na relação contratual, visto que pretende a manutenção da prestação de serviços sem a correspondente contraprestação. Defende que a manutenção da liminar nas condições atuais estimula o comportamento inadimplente da parte agravada que, ciente da decisão, busca se esquivar de suas obrigações contratuais, impondo injusto prejuízo à agravante. Afirma que a multa imposta em sede de tutela de urgência não se reveste de índole indenizatória, e, por isso, não pode em hipótese alguma ser determinada em valor exorbitante de modo a se tornar mais vantajosa ou superior à pretensão principal. Aduz que o valor de R$ 1.000,00, por descumprimento, ainda mais sem limitação imposta, é claramente abusivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para revogar a liminar, ou, alternativamente, determinar que a continuidade da prestação dos serviços fique condicionada ao adimplemento das obrigações financeiras pela agravada Preparo devidamente recolhido (ID 63526429) Por meio do despacho ID 63760509, a agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do recurso, tendo apresentado resposta sob ID Num. 64070224 É o relatório. DECIDO. Em face dos esclarecimentos da agravante, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, conforme relatado, a empresa agravante se insurge contra decisão que deferiu tutela de urgência em seu desfavor, consistente na manutenção da prestação de serviços em relação ao software meu RH. Argumenta, em linhas gerais, que a agravada não vinha pagando o valor relativo ao sistema, o que, em seu entendimento, contraria os fundamentos da decisão recorrida, e que jamais efetivou a suspensão do sistema contratado. Impugna, ainda, a multa cominatória fixada, ao argumento de que não foi estabelecido limite máximo. Sem razão a agravante. Inicialmente, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois estas se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC – Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora/agravada é destinatária final dos serviços de informática prestados pela ré/agravante. No caso dos autos, as notificações judiciais (IDs 200315869 e 200315872 dos autos originários) revelam que a autora/agravada questionou a ré/agravante sobre notas fiscais emitidas por produtos e serviços cancelados. A agravante respondeu que parte das cobranças decorre do aviso prévio para rescisão contratual, não abrindo mão dos valores devidos. Os e-mails trocados entre as partes (ID 200321395 - origem) indicam que o contrato poderia ser cancelado por inadimplência, com a agravada perdendo acesso ao suporte e sendo negativada. Contudo, os comprovantes de pagamento (ID 206358960 - origem) demonstram pagamentos mensais da autora/agravada até julho de 2024, data posterior à notificação de suspensão dos serviços. Embora não seja possível confirmar se os pagamentos se referem especificamente ao sistema 'Meu RH', a existência de pagamentos mensais à ré/agravante sugere a manutenção dos pagamentos dos serviços contratados. Portanto, considerando a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais, os pagamentos mensais da agravada e a notificação de suspensão dos serviços, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, pois a penalidade de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada atendimento não realizado guarda relação com o descumprimento expresso e voluntário da decisão, não se tratando de multa diária. Assim, para que o valor da multa se torne excessivo, deve haver uma reiterada recusa ao cumprimento da ordem judicial. No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, porquanto a própria empresa ré/agravante afirma que a tutela de urgência foi cumprida. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 16:37:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora